Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTENCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RÉU NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deferimento de gratuidade de justiça não é impugnável via agravo de instrumento. Precedentes.
2. As decisões relativas à competência não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. Contudo, definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, porquanto inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão que rejeito a alegação de incompetência do juízo para conhecer da demanda. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça definiu que “é cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência.” (STJ. Corte Especial. EREsp 1.730.436-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 18/08/2021 – Info 705).

3. Fundamentação sucinta não significa deficiência, nem vício de fundamentação. 3.1. Hipótese em que o que se tem é mero inconformismo da parte no que se refere a conclusões relativas a rejeição de alegação de incompetência e de indeferimento de pedido de condenação por litigância de má fé
4. Como acertadamente definido na decisão recorrida, não localizado o réu, apesar das diversas diligências realizadas, está justificado o ajuizamento da demanda no domicílio do autor - art. 46, § 2o do CPC.
5. Mera propositura de ação ou mera interposição de recurso não pode ser tida como conduta configuradora de má fé.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.